Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715087-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELISEU AMARO DE MELO PESSANHA D E C I S Ã O Ao ID 68522708, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A apresentou petição por meio da qual constituiu novo advogado e fez os seguintes requerimentos: “(I) a juntada do substabelecimento anexo; (II) a habilitação do patrono Dr. MARCELO NEUMANN, inscrito na OAB/DF 38.708 (III) a concessão de vista dos autos fora do cartório pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos exatos termos do artigo 107, II do Código de Processo Civil, (IV) A suspensão de eventuais prazos em curso, bem como a devolução de integral do prazo, a contar da data da publicação da decisão que deferir a vista dos autos aos novos patronos da Ré e (V) A redesignação de eventual audiência ou sessão de julgamento.” À secretaria, para realizar o registro do novo advogado da parte. Com relação ao pedido de concessão de vista, dou por prejudicado o pedido, por tratar-se de processo eletrônico. Tampouco existem prazos em curso a serem suspensos. Por fim, não vislumbro razões para a reabertura de prazo recursal. Com efeito, as regras do Código de Processo Civil garantem às partes o direito de constituir novo representante legal a qualquer tempo. Entretanto, não existem indícios de falha na representação processual realizada até o momento. Trata-se de pedido meramente genérico que apenas implicará em um atraso no andamento desses autos, sem justificativa plausível e concreta. O mesmo vale para o pedido de designação de nova audiência de conciliação, pois não existe qualquer indício que a ausência de autocomposição entre as partes decorreu de uma interferência negativa do antigo patrono. Assim, indefiro o pedido de reabertura de prazo processual e de redesignação de audiência de conciliação. À secretaria, para o registro do novo advogado constituído pela apelante. Após, conclusos para julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator